Tribunal: STF
Processo: ARE 1537927
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – PCMG – TÉCNICO ASSISTENTE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI ESTADUAL N°10.745/92 – INAPLICABILIDADE – LEI COMPLEMENTAR N°129/2013 – GRATIFICAÇÃO POR RISCO DE CONTÁGIO – IRDR N°1.0000.24.13.277104-9/003 – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA – PERÍCIA JUDICIAL INÓCUA.



    - Com o advento da EC nº 19/98, o adicional de insalubridade foi suprimido dos direitos sociais estendidos aos servidores públicos, pela nova redação dada ao § 3º, do artigo 39, da CF, devendo ser analisada a legislação local quanto ao direito assegurado aos servidores.



    - Não há regulamentação do adicional de insalubridade no âmbito dos servidores integrantes do quadro da Polícia Civil de Minas Gerais.



    - A Lei Complementar n°129/2013 asseguras aos servidores da PCMG o recebimento da “gratificação por risco de contágio, com a amplitude e condições estabelecidas em lei específica;”.



    - No julgamento do IRDR nº 1.0024.13.277104-9/003 (Tema 65 - TJMG) foi firmada a seguinte tese "Nos termos da Lei Complementar Estadual nº129/2013, o trabalho em ambiente insalubre garante ao servidor policial civil o direito à percepção da gratificação por risco de contágio que demanda lei específica para ser regulamentada, salvo em relação ao médico legista, o auxiliar de necropsia e o perito criminal que dela já usufruem desde a edição da Lei Estadual nº 5406/69, da Lei Delegada nº 38/97 e do Decreto Estadual nº 19.287/78".



    - A ausência de regulamentação da gratificação por risco de contágio em legislação específica constitui óbice à concessão do benefício.



    - É inócua a pericia judicial que reconhece os riscos ambientes, nos casos em que há ausência de comprovação legislativa que regulamente o adicional de insalubridade para a função exercida pelo servidor.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos LIV e LV; 7º, inciso XXIII; 24, inciso XVI, §1º; 37 e 39, §1º, incisos I a III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A presente controvérsia cinge-se em verificar o direito da autora ao recebimento de adicional de insalubridade, servidora estável da Polícia Civil de Minas Gerais, no cargo de Técnica Assistente, que laborara durante todo o tempo do pacto laboral em condições insalubres.



    DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE



    O art. 7º, inciso XXIII, da Constituição da República, em linhas gerais, garante aos trabalhadores urbanos e rurais o pagamento de adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.



    Com o advento da EC nº 19/98, o adicional de insalubridade foi suprimido dos direitos sociais estendidos aos servidores públicos, pela nova redação dada ao § 3º, do artigo 39, da CF.



    Diante disso, o direito do servidor público ao recebimento de adicional de insalubridade condiciona-se à edição, pelo ente público, de lei específica que assegure e regulamente o referido adicional.



    No âmbito do Estado de Minas Gerais, o adicional de insalubridade encontra-se, atualmente, regulamentado na Constituição do Estado, em seu artigo 31, caput e §6°.



    Confira-se:



    (...)



    Nesse sentido, a Lei Estadual nº 10.745/92, estabelece o direito à concessão de adicional de insalubridade e periculosidade, de modo que institui genericamente o conceito de insalubridade, bem como as porcentagens devidas de acordo com o grau de sujeição:



    (...)



    Ocorre que os servidores públicos pertencentes ao quadro de trabalhadores da Polícia Civil de Minas Gerais são regidos pela Lei Complementar n°129/2013, ora por regulamento próprio, não sendo aplicáveis a eles os dispositivos da Lei Estadual n°129/2013.



    A aludida legislação, mais especificamente a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, assegura aos servidores da PCMG o recebimento da chamada gratificação por risco de contágio, não possuindo previsão do adicional de insalubridade. Sendo assim, enuncia:



    (...)



    Diante disso, muito embora o direito a gratificação por risco de contágio esteja assegurado aos servidores da PCMG, tal direito não foi regulamentado em lei específica, segundo prescreve a legislação regente.



    Assim, a ausência de previsão legal da gratificação impede a sua procedência.



    Urge frisar que a gratificação referida alhures, nos termos do Decreto Estadual n°19.287/78, é devida apenas aos médicos legistas e auxiliares de necropsia, bem como aos peritos criminais, em consonância a Lei Estadual n°38/97.



    O Des. Alberto Vilas Boas, Primeiro Vice-Presidente, em razão da controvérsia instaurada no âmbito deste Tribunal de Justiça, quanto a aplicabilidade do adicional de insalubridade aos policiais civis, instaurou o IRDR n° 1.0024.13.277104-9/003, fixando a seguinte tese:



    Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 129/2013, o trabalho em ambiente insalubre garante ao servidor policial civil o direito à percepção da gratificação por risco de contágio que demanda lei específica para ser regulamentada, salvo em relação ao médico legista, o auxiliar de necropsia e o perito criminal que dela já usufruem desde a edição da Lei Estadual nº, 5406/69, da Lei delegada nº 38/97 e do Decreto Estadual nº 19.287/78.



    (...)



    No caso dos autos, é importante observar que não há indicação da existência de lei específica que regulamente a percepção da gratificação por risco de contágio aos técnicos assistentes integrantes do quadro de servidores da Polícia Civil de Minas Gerais.



    Isso porque, a Lei Complementar n° 129/2013, apesar de prever o pagamento do adicional mencionado alhures, não estabeleceu a porcentagem devida a cada grau de insalubridade bem como não estipulou quais atividades são consideradas insalubres. Ressalta–se que a mera previsão da gratificação na legislação é genérica, inviabilizando a concessão do referido benefício.



    Insta salientar que a gratificação por risco de contágio é equivalente ao adicional de insalubridade e, assim, é concedida para servidores que laboram sob o regime jurídico do policial civil de Minas Gerais, em ambiente insalubre.



    Frisa-se que, embora conste laudo reconhecendo os riscos ambientais (ordem 61), tal prova se torna inócua, ante a ausência de comprovação legislativa que regulamente a pretendida gratificação para a função exercida.



    Portanto, não havendo legislação especial regulamentadora, não há como conceder o benefício à parte autora por ausência de direito legal ao recebimento.



    Nesses termos, a sentença de improcedência deve ser mantida.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente